Tribunal: TJDFT
Processo: 0742410-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. MULTA APLICADA. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão quanto a ausência de apreciação da impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas correntes dos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou ser clara a decisão embargada ao fundamentar a rejeição do agravo interno com base na violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo sido adequadamente amparada em precedentes jurisprudenciais deste Tribunal.
4. O aresto mencionou que a decisão demonstrou estar o recurso dissociado das razões do agravo originário, limitando-se a citar omissão sobre temas, os quais não foram objeto de discussão no acórdão recorrido. 4.1. O decisum entendeu não prosperar o argumento dos agravantes de não ter a decisão considerado adequadamente o contexto procedimental, pois a aplicação do princípio da dialeticidade recursal prescindir de análise específica da cadeia procedimental quando evidenciada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
5. O julgado foi claro ao mencionar o fato de os agravantes incorrerem em conduta processual reprovável ao interpor 4 recursos após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, manifestamente protelatórios, com argumentação destituída de fundamento jurídico consistente. 5.1. O acórdão ratificou caracterizar a reiterada insurgência contra decisões devidamente fundamentadas, utilizando-se de teses jurídicas inconsistentes e tentando rediscutir matéria já decidida, abuso do direito de recorrer e manifesto intuito protelatório, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, I e VII, do CPC. 5.2. Nesse sentido, deve ser majorada a multa de litigância de má-fé, conforme art. 80, I e VII, do CPC, condenando a agravante ao pagamento do percentual de 4% do valor atualizado da causa (R$ 81.529,60).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 833, X, do CPC; art. 1.026, § 2° do CPC; arts. 80 e 81 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.